Tribunal: TJDFT
Processo: 0000256-56.2019.8.07.0017
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PENAL. FURTO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. OPÇÃO POR UM DOS BENEFÍCIOS DO ART. 155, § 2o, DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.
Quanto aos benefícios previstos no art. 155, § 2o, do Código Penal, o magistrado, analisando as circunstâncias do caso concreto, possui a discricionariedade de optar entre: a) substituição da pena de reclusão pela de detenção; b) diminuição da pena de um a dois terços e c) aplicação somente da pena de multa. A maior reprovabilidade da conduta autoriza a opção pela redução da pena. O uso de entorpecentes admitido (conduta prevista como crime) e a prática do furto em concurso de agentes são circunstâncias que desaconselham a substituição da pena privativa de liberdade somente por multa, porque esta sanção não atenderia adequadamente, no caso, às finalidades de repressão e de prevenção do crime.
Apelo desprovido.